Tribunal: TJDFT
Processo: 0736811-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736811-74.2022.8.07.0001 RECORRENTE: AUGUSTO KONRAD, NARIA ODILIA KONRAD RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., ELO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. OPERADORA E ADMINISTRADORA. MESMA CADEIA DE FORNECIMENTO. CDC. SOLIDARIEDADE. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. IRREGULARIDADE VERIFICADA. CONTRATO ALEATÓRIO. RESTITUIÇÃO DAS MENSALIDADES VERTIDAS. IMPOSSIBILIDADE. REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES. CABIMENTO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Segundo a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ocorrer em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial. Nesse contexto, a legitimidade passiva deve ser reconhecida se da causa petendi é possível extrair a existência de vínculo jurídico-material entre as partes. 2. É pacífica a existência de responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora do plano de saúde pelas falhas na prestação do seguro contratado, visto que ambas integram a mesma cadeia de fornecimento do serviço (arts. 12, 14, 18 e 25, § 1°, do CDC). 3. Os contratos de plano de saúde têm natureza aleatória, no qual a prestadora assume o risco do acontecimento de evento futuro, não tendo as partes ciência de quando o serviço será utilizado, razão pela qual o direito ao recebimento das mensalidades estabelecidas no contrato não está condicionado à efetiva utilização do serviço por parte do beneficiário. 4. Verificado o cancelamento irregular do plano de saúde, infere-se que o prejuízo efetivamente suportado pelo consumidor se traduz no importe eventualmente desembolsado para atendimento particular em estabelecimento de saúde, quando deveria ter sido custeado pelo convênio. 5. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos. 6. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. 7. Apelação dos Autores e da primeira Ré conhecidas e não providas. Recurso Adesivo da segunda Ré conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 458, 884 e 885, todos do Código Civil, bem como 39, 42 e 51, estes do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que o cancelamento do contrato se deu por culpa da parte recorrida e, portanto, os pagamentos de mensalidades do plano de saúde durante o período em que o contrato estava cancelado são indevidos, sob pena de enriquecimento sem causa. Aduzem que os valores devem ser devolvidos em dobro. Invocam dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados do TJPA e do TJSP como paradigmas, acrescendo que a aceitação do pagamento do plano de saúde que se encontra suspenso viola o princípio da boa-fé; c) artigos 186, 187 e 927, todos do CC, defendendo a ocorrência de dano moral in re ipsa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos do CC e CDC indicados na tese “b” do relatório e o assinalado dissídio pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009